Tribunal: TJDFT
Processo: 0712754-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE.
1. A falta de citação não impede o arresto de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado através de sistema eletrônico.
2. Entretanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado.
3. Pendente a realização de tentativa de citação através da expedição de carta precatória direcionada à Comarca onde se localiza o último endereço informado nos autos pelo credor, o arresto executivo é indevido.
4. Recurso conhecido e desprovido.